Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Recurso julgado pela 4a turma cível. Interposição de recurso especial. Tema no 1.076, do colendo stj. art. 1.030, ii, do cpc. Contradição. Inocorrência. Omissão. Correção. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos com o objetivo de sanar omissão e contradição do julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à verba sucumbencial; e (ii) estabelecer se houve contradição na distribuição dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC, prevê embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou corrigir erro material em decisões judiciais.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
5. Se a distribuição dos honorários advocatícios foi corretamente resolvida com base na sucumbência recíproca e proporcional das partes, não há que se falar em contradição.
6. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
7. Eventual omissão contida no julgado pode ser sanada por meio do julgamento de embargos de declaração.
8. Se o valor atribuído à causa é muito baixo, os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa, segundo o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e do Tema no 1.076, do colendo STJ.
9. Com o acolhimento parcial da tese do embargante, há que se afastar a multa do 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022, 1.026, § 2o, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713269-03.2022.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/6/2025.